Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO § 1o DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.

1. No cumprimento de sentença arbitral, verificada a complexidade dos cálculos para liquidação da dívida e a necessidade de perícia contábil, não é razoável a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, cujo objetivo é de penalizar a parte que, deliberadamente, deixa de quitar o débito.

2. Agravo de Instrumento não provido.